Tribunal: CARF
Processo: 10680.000973/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.000973/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.883 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
RICARDO ANNES GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
JUROS EM CONTRATOS DE MÚTUO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA.
São tributáveis os juros e quaisquer interesses produzidos pelo capital aplicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros, Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e a relatora, que
deram parcial provimento ao recurso, para excluir do lançamento a infração de omissão de
rendimentos provenientes dos juros avençados nos Contratos de Mútuo celebrados junto ao
Clube Atlético Mineiro. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício
Vital. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, os conselheiros Thiago Buschinelli
Sorrentino e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll não votaram nesse julgamento, por se tratar de
questão já votada pelas conselheiras Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e
Letícia Lacerda de Castro na reunião de novembro de 2021.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000973/2007-75
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Conselheira Sheila
Aires Cartaxo Gomes, Presidente da 1a Turma da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento,
designou o Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle relatora ad hoc para formalizar o
presente acórdão, dado que a relatora originária, Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, não
mais integra o Carf. Nessa tarefa, serviu-se da minuta do relatório e do voto vencido, inseridos
pela relatora originária no repositório oficial do Carf.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo ao ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano-calendário
2002, exercício 2003.
Nos termos do Auto de Infração (fls. 06/09), foram apuradas as seguintes
infrações:
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal anexado às
fls. 10 a 40.
(...)
002 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Omissão de rendimentos provenientes dos juros avençados nos Contratos de Mútuo
celebrados junto ao Clube Atlético Mineiro, apurados conforme Termo de Verificação
Fiscal anexado às fls. 10 a 40.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
OMISSÃO RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO RENDIMENTOS. JUROS DE EMPRÉSTIMOS.
Constatada a omissão de rendimentos relativa ao recebimento de juros avençados em
contratos de mútuo, mantém-se o lançamento do imposto de renda decorrente, com os
acréscimos e as penalidades legais.
Interposto Recurso Voluntário em que o Recorrente sustenta, em síntese:
- Quanto à omissão de rendimentos relativa a depósitos de origem não
comprovada:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

(i)
A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos em relação a valores
cuja a origem seja desconhecida, desde que haja efetivo acréscimo
patrimonial, sem justificativa nos rendimentos declarados;
(ii)
No presente caso, a incidência não decorreu do comparativo entre as
situações patrimoniais do Recorrente no final e no início do período
fiscalizado, mas por simples análise isolada de determinados depósitos em
contas correntes, tendo sido comprovada a origem de quase a totalidade
dos depósitos;
(iii)
Os depósitos em suas contas bancárias, no ano de 2002, foram feitos em
montante superior a R$8.000.000,00, devidamente comprovados. Assim, o
valor total questionado pela fiscalização representa algo em torno de
apenas 3% do montante depositado no período, não havendo que se falar
em irregularidade;
(iv)
Além disso, a diferença entre os recursos ingressados no ano de 2002,
como rendimentos, e as aplicações, representadas como aumentos
patrimoniais, é superior, em doze vezes, aos depósitos não identificados
objeto do auto de infração, fato que espelha o despropósito da exigência
fiscal.
- Quanto à omissão de rendimentos relativa aos juros de empréstimos:
(i)
O Recorrente foi eleito Vice-Presidente do Clube Atlético Mineiro para o
triênio de 01.01.2001 a 31.12.2003, tendo assumido a Presidência em abril
de 2001, ante o afastamento do então Presidente. Foi, também, eleito
Presidente para o triênio de 2004 a 2006;
(ii)
Nessa condição, contratou diversos negócios visando à transferência de
recursos ao Clube, em face de sua precária situação financeira, que é de
conhecimento público. Tais recursos foram obtidos em estabelecimentos
bancários, sendo os contratos sub-rogados ao CAM, bem como por
transferência de recursos próprios, a título de mútuo.
(iii)
Que é de conhecimento público a frágil situação financeira do CAM desde
o final da última década (doc. 03), “tal como a conduta e a atuação do
Recorrente na tentativa de minimizar os efeitos destas dificuldades
econômicas sobre a atuação esportiva do Clube”. Junta reportagens (doc.
04) publicadas desde o ano de 2000, no sentido de que o Recorrente,
quando Presidente do Clube, lançou mão de sua favorável situação
econômica para emprestar e até mesmo pagar as despesas do CAM;
(iv)
Que em 2002, o Recorrente recebeu vários pagamentos do CAM
decorrentes dos empréstimos, sendo certo que nenhum desses pagamentos
representou juros incidentes sobre o capital mutuado;
(v)
Refuta o entendimento da DRJ, no sentido de que simples previsão
contratual de juros implicaria a sua efetiva percepção, bem como de que
não seria aceitável que os pagamentos se referissem exclusivamente ao
capital;
(vi)
Sustenta que a aplicação dos arts. 325 a 355 do Código Civil não se
sustenta, sendo que tal aplicação só poderia ser invocada pelas partes
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

envolvidas – o Recorrente e o CAM -, sendo impertinente a aplicação
subsidiária do Código Civil com o objetivo de criar rendimentos
tributáveis;
(vii)
Mesmo se aplicada a regra, apesar de se determinar que, havendo capital e
juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencido, e depois no
capital, a norma também estipula que tal imputação não ocorrerá quando
existir estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta
do capital (art. 354 do CC);
(viii) .Junta contratos (doc. 05), em que se demonstra que não há previsão de
juros, sendo que o Recorrente por pura e simples liberalidade transferiu
dinheiro ao clube, sem qualquer benefício econômico;
(ix)
Que o fato dos empréstimos serem atualizados no Livro Razão do CAM,
não implica a conclusão e que houve o pagamento de juros em 2002,
sendo que “como se observa dos próprios itens do Livro Razão, apontados
na decisão recorrida (fls. 1119 dos autos), há apenas menção à atualização
dos valores, mas em nenhum momento há lançamento relativo ao
pagamento de juros em 2002”;
(x)
Cita o Livro Razão de outros anos, que na conta referente aos empréstimos
em discussão, há menção ao pagamento de alguns empréstimos e da
atualização (fls. 773 e seguintes). No ano de 2002 houve a escrituração
apenas dos “pagamentos de empréstimos”, sendo mantida a atualização
dos saldos devedores, na medida em que os juros estavam previstos
contratualmente;
(xi)
Na Impugnação, o Recorrente demonstrou, pormenorizadamente, que
todos os pagamentos recebidos em 2002 referiam-se ao capital, tendo sido
discriminados todos os recebimento, relacionados aos empréstimos que
pretendiam quitar, mesmo parcialmente. A seguir explicita os pagamentos
e indica a planilha de fls. 1034 dos autos;
(xii)
Visando subsidiar a defesa, o Recorrente solicitou ao CAM que fossem
disponibilizadas cópias dos comprovantes de pagamento referentes ao ano
de 2002. Foi apresentada a documentação de fls. 1036/1108, que faz prova
do pagamento apenas do capital, e não dos juros, tendo sido
desconsiderados esses documentos pela DRJ;
(xiii) Destaca que tão logo os empréstimos eram concedidos, o CAM emitia um
documento denominado AP – Autorização de Pagamento, vinculando-o ao
empréstimo em sua contabilidade. Pela análise do Livro Razão (fls.
773/864), verifica-se que cada um dos empréstimos foi escriturado com
determinada “AP”;
(xiv) Cita, por exemplo, as fl. 1040 dos autos que há um documento emitido
pelo CAM no qual há discriminação do pagamento realizado em
novembro de 2002, no valor de R$ 300.000,00. Nesse documento há a
baixa de determinados valores de empréstimos, indicando-se o “AP”, tal
como descrito, e podendo ser verificado do Livro Razão, na data do
pagamento;
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

(xv)
Em relação aos documentos de baixa emitidos pelo CAM, apesar de
possuírem campo específico para o lançamento de juros, em nenhum deles
há menção a qualquer pagamento nesse sentido;
(xvi) O CAM não possuía um controle pormenorizado dos contratos, sendo
tanto os empréstimos, como as amortizações escriturados em uma única
conta contábil. E que a planilha apresentada pelo Clube, com o suposto
desdobramento dos valores de acordo com o critério de amortização, não
correspondem à realidade dos fatos, tendo sido até mesmo desconsideradas
pelo Fisco;
(xvii) Que em 2005, todos os contratos firmados com o Recorrente foram
repactuados, com novas taxas, mais benéficas, de juros. Nada justificaria a
repactuação de taxas menores se o Recorrente já tivesse recebido qualquer
parcela de juros, pois isso representaria uma devolução de rendimento
auferido. Refuta o fato de o acórdão recorrido não ter considerado esse
documento. Que todos os contratos foram celebrados informalmente, e que
não foi essa repactuação apresentada à fiscalização, porque não fora
solicitado. Que fora juntada na Impugnação e, no caso de dúvida sobre seu
teor deveria a DJR intimar o CAM para esclarecimentos;
(xviii) Para demonstrar a validade do documento, a Recorrente anexou ao recurso
cópia do Livro Diário do CAM, que consta o lançamento, no ano de 2005,
do estorno de mais de 7 milhões de reais relativos aos juros incidentes
sobre os referidos contratos de mútuo. No lançamento consta exatamente a
redução dos juros, relativamente aos contratos de 07/2000 a 12/2004, de
2,38% ao mês para a Taxa Selic (doc. 06);
É o relatório.

Voto Vencido
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheira Letícia Lacerda de Castro, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Conselheira Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Conheço, inclusive, da juntada de documentos neste recurso, eis que pela lógica
do acórdão recorrido se fez racionalmente adequada a sua apresentação ao CARF.
Duas são as causas de pedir recursais: omissão de rendimentos por depósitos cuja
origem não foi comprovada e pelo pagamento ou não de juros em contratos de mútuo. Em
ambas, a solução se dá pela construção probatória.
Quanto ao lançamento relacionado à omissão de rendimentos por depósitos
bancários, destaco que a fundamentação legal ampara-se no art. 42 da Lei 9.430/96, que assim
dispõe:
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da prova,
consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos bancários.
Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária. Nesse
sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se.
Em consonância com o acórdão recorrido, entendo que essa prova
individualizada, sobre a origem de cada depósito, não foi apresentada pelo Recorrente.
Nesse sentido, as alegações de que os depósitos em suas contas bancárias, no ano
de 2002, foram feitos em montante superior a R$8.000.000,00, devidamente comprovados, sendo
que o valor total questionado pela fiscalização representa algo em torno de apenas 3% do
montante depositado no período, não havendo que se falar em irregularidade; ou a alegação de
que a diferença entre os recursos ingressados no ano de 2002, como rendimentos, e as
aplicações, representadas como aumentos patrimoniais, seria superior, em doze vezes, aos
depósitos não identificados objeto do auto de infração, são insuficiente para comprovar a origem
dos depósitos apontados pela fiscalização, exigível para afastamento da presunção legal de
omissão de rendimentos.
Quanto à omissão de rendimentos relativa aos juros de empréstimos ao Clube
Atlético Mineiro, inicialmente destaco que o lançamento tributário não prescinde de uma
motivação com emprego da linguagem das provas. Sobre o dever de provar do Fisco:
O Fisco, entretanto, tem o dever – não o ônus – de verificar a ocorrência da situação
jurídica tributária conforme ela se desdobra no mundo fático, com independência das
chamadas pré-constituídas ou presunções de qualquer gênero. (...) Se o procedimento
administrativo é, em princípio, indisponível, nele não cabe a inserção da categoria jurídica
em que o ônus consiste. (José Souto Maior Borges. Lançamento Tributário, p. 121).
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

Portanto, mais que um ônus, é um dever a produção de prova pela Administração
Tributária, na atividade do lançamento. Nesse sentido, é o art. 9o, caput, do Decreto Lei
70.235/72:
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados
em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos
e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Partindo dessa premissa, passo a destacar o Relatório Fiscal da infração, para
apreensão dos elementos probatórios produzidos pela fiscalização (fls. 10 e seguintes):
34. O contribuinte enviou, em 08/01/2007, Termo de Resposta (fls. 960 a 962), onde
informou que desde 1999, vem tomando empréstimos junto a estabelecimentos
bancários com a finalidade especifica de transferir os valores ao Clube Atlético Mineiro.
Declarou que as razões que o levaram a esses procedimentos foram as dificuldades
cadastrais enfrentadas pelo clube que, devido a sua condição e estrutura, não tinha
possibilidade de assumir os contratos de empréstimos diretamente junto aos bancos.
35. De acordo com o Sr. Ricardo Annes Guimarães, os encargos financeiros das
operações que beneficiavam o clube deveriam ser ressarcidos ao signatário e teriam que
ser retornados aos bancos juntamente com os empréstimos.
36. O contribuinte informou que a prática de renovação de contratos de empréstimos,
praxe no meio bancário, ocorreu também entre ele e o Clube Atlético Mineiro. Desde o
inicio até o momento, não se cogitou de liquidar cada contrato individualmente.
37. Em razão disso, o contribuinte salientou que a forma adotada foi a de se manter uma
conta corrente como controle de todo o conjunto de empréstimos, inclusive os
repactuados, bem como dos custos financeiros associados, sem destaque entre principal
e juros.
38. Com relação à solicitação, constante no Termo de Intimação Fiscal de 14/12/2006,
para que o contribuinte se manifestasse acerca dos DEMONSTRATIVOS A e B
enviados a esta fiscalização pelo Clube Atlético Mineiro, ele declarou: "Como o Clube
Atlético Mineiro foi intimado pela fiscalização a destacar as amortizações, valor
investido e juros, o mesmo se viu na contingência de atender ao .fisco, porém sabendo
que a exigência o compeliu a demonstrar de forma que não espelhou a realidade dos
fatos, mas satisfizesse as condições impostas pela fiscalização.". E asseverou: " Das
inúmeras possibilidades disponíveis o Clube optou por considerar, repita-se, de forma
que não espelhou a realidade, que os empréstimos teriam sido liquidados à medida das
amortizações efetuadas, atendida a ordem cronológica dos fatos.".
(...)
64. Diante dessas considerações, solicitei ao contribuinte, no Termo de Intimação Fiscal
de 08/09/2006, que apresentasse os contratos de mútuo celebrados junto ao CAM
em anos anteriores a 2002 e que tiveram parcelas recebidas ao longo de 2002 e
identificasse, para cada valor recebido do CAM, o empréstimo (contrato)
amortizado.
65. O contribuinte enviou, em 02/10/2006, Termo de Resposta (fls. 624/628) onde
foram listados todos os documentos anexados. As cópias do livro razão analítico, do
período de 01/01/1999 a 31/12/2001, e do livro diário, do período de 01/01/1999 a
20/12/2002, ambos do Clube Atlético Mineiro, bem como os itens 1 a 26 desse Termo
referem-se aos contratos de mútuo firmados com o Clube Atlético Mineiro (itens 103 a
139 do Quadro 03 do Termo de Verificação Fiscal).
66. Além de todos os documentos listados acima, também foi anexada ao Termo de
Resposta do contribuinte uma correspondência subscrita pelo Clube Atlético
Mineiro, datada de 28/09/2006, informando que a contabilidade registra os
empréstimos e as amortizações em uma única conta por credor, assim como
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

fornecedores e as demais obrigações. Nessa mesma correspondência, é declarado
que o clube não dispõe de planilhas em que constem contratos individualizados.
67. Complementando sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 08/09/2006, o Sr.
Ricardo Annes Guimarães enviou novo Termo (fls. 846 a 848), em 09/10/2006, onde
foram juntados, entre outros, dois contratos de mútuos celebrados com o Clube Atlético
Mineiro e respectivos comprovantes de depósito em conta corrente do Clube (itens 140
a 143 do Quadro 04 deste Termo de Verificação Fiscal).
68. Abaixo, apresento quadro onde estão resumidos todos os contratos de mútuo
celebrados entre o Sr. Ricardo Armes Guimarães e o Clube Atlético Mineiro, entre os
anos de 1999 e 2002, bem como listadas todas as amortizações ocorridas no período.
(...)
69. Analisando os contratos de mútuo celebrados entre o Sr. Ricardo Annes Guimarães
(mutuante) e o Clube Atlético Mineiro (mutuário), observa-se que quase a totalidade
deles apresenta cláusula prevendo cobrança de juros ao mutuário.
70. O art. 55 do RIR/99 (Decreto 3.000/99) dispõe, em seu inciso XVI, que:
Art. 55. Selo também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de 1998,
art. 3°, § 4°, e Lei n°9.430, de 1996, arts. 24, § 2°, inc. IV, e 70, §3°, inciso I):
XVI — Os juros e quaisquer interesses produzidos pelo capital aplicado, ainda que
resultante de rendimentos não tributáveis ou isentos.
71. A legislação acima transcrita não deixa nenhuma dúvida quanto à incidência do
imposto de renda sobre os rendimentos decorrentes do auferimento de juros em
contratos de mútuo. Por outro lado, analisando a declaração de IRPF (fls. 963 a 976)
referente ao exercício de 2003, ano-calendário de 2002, do Sr. Ricardo Annes
Guimarães, constatei que foram omitidos os rendimentos provenientes dos juros
avençados nos contratos de mútuo celebrados junto ao Clube Atlético Mineiro.
72. Analisando a conta contábil 2102034175 — "Ricardo Annes Guimarães", no livro
Razão do Clube Atlético Mineiro, relativa ao período de 01/01/1999 a 31/12/2002,
percebe-se que são pouquíssimas as amortizações escrituradas que têm indicação do
contrato a que se referem. Diante disso, lavrei Termo de Intimação Fiscal (fl. 909 ), em
11/10/2006, solicitando ao Clube Atlético Mineiro que elaborasse planilhas
demonstrando, para cada contrato de mútuo celebrado com Ricardo Annes
Guimarães, entre 01/01/1999 e 31/12/2002, os pagamentos efetuados, os valores
amortizados por esses pagamentos, os juros incorridos no período e o saldo devedor em
31/12/2002.
73. Em 10/11/2006, o Clube Atlético Mineiro apresentou um Termo de Resposta (fls.
915 e 916) onde informa que não são mantidos controles individualizados de cada
contrato e que os empréstimos e amortizações são controlados em uma única conta
contábil. Esclarece, também, que para atender os termos da intimação, foi feito um
desdobramento dos contratos, priorizando-se a amortização dos contratos mais antigos,
considerando-se as parcelas de juros ao final. Também foi informado que, em 2005,
teria havido uma repactuação dos contratos firmados com o Sr. Ricardo Annes
Guimarães, com a atribuição de novas taxas de juros aos citados contratos. Nenhum
documento foi apresentado confirmando a citada repactuação.
74. Foram juntadas ao Termo de Resposta diversas planilhas divididas em dois grupos.
Cada planilha do primeiro grupo, denominado DEMONSTRATIVO A (fls. 917 a 935),
corresponde ao demonstrativo de amortização de um determinado contrato,
considerando-se a taxa de juros nele prevista. Por outro lado, cada planilha do segundo
grupo, denominado DEMONSTRATIVO B (fls. 936 a 954) demonstra a amortização
de um contrato, levando-se em conta a taxa de juros proveniente da suposta repactuação
ocorrida em 2005.
75. Tendo em vista as informações prestadas pelo Clube Atlético Mineiro, lavrei Termo
de Intimação Fiscal (fls. 955 a 956), em 14/12/2006, solicitando ao Sr. Ricardo Annes
Guimarães que se manifestasse acerca do Termo de Resposta e dos
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

DEMONSTRATIVOS A e B apresentados pelo clube, confirmando ou não a sua
veracidade.
76. O contribuinte enviou Termo de Resposta (fls. 960 a 962), em 08/01/2007, onde,
entre outros, prestou os seguintes esclarecimentos:
a) "O signatário, desde 1999, tonou empréstimos em estabelecimentos bancários da
praga com a destinação especifica de transferir os valores ao Clube Atlético Mineiro. ".
b) "Obviamente que os encargos financeiros das operações que beneficiavam o Clube
deveriam ser ressarcidos ao signatário e teriam que ser retornados juntamente com os
empréstimos. ".
c) "Desde o inicio, e até o momento, não se cogitou de liquidar cada contrato
individualmente.".
d) "A forma adotada foi de se manter um conta corrente como controle de todo o
conjunto dos empréstimos, inclusive os repactuados, bem como dos custos financeiros
relativos, sem destaque entre valor principal e encargos. ".
e) " Como o Clube Atlético Mineiro foi intimado pela fiscalização a destacar as
amortizações, valor investido e juros, o mesmo se viu na contingência de atender ao
fisco, porém sabendo que a exigência o compeliu a demonstrar de forma que não
espelhou a realidade dos fatos, mas satisfizesse as condições impostas pela
fiscalização (grifo nosso). ".
E asseverou: " Das inúmeras possibilidades disponíveis o Clube optou por considerar,
repita-se, de forma que não espelhou a realidade, que os empréstimos teriam sido
liquidados medida das amortizações efetuadas, atendida a ordem cronológica dos
fatos.".
f) "0 signatário esclareceu como procederam os negócios relativos a empréstimos
tomados junto aos Bancos e transferidos para o Clube Atlético Mineiro, valores
mantidos em conta corrente e dos quais não obteve quaisquer ganhos.".
g) "Por outro lado, os valores entregues aos bancos pelo signatário se destinaram a
liquidar dividas do Clube com os respectivos encargos, sendo que, tudo o que era
recebido do Clube era utilizado para liquidar seus débitos, obviamente, sem restar
quaisquer vantagens e ou benefícios ao signatário que pudesse ensejar quaisquer
tributações.".
77. Desta forma, o contribuinte informou ter tomado empréstimos junto a Instituições
Financeiras, tendo repassado tais valores ao Clube Atlético Mineiro, através de
contratos de mútuo. Alegou não ter obtido quaisquer vantagens financeiras nessas
operações.
78. Conforme já explanado no item 70 acima, os rendimentos de juros auferidos em
contratos de mútuo são tributáveis no recebimento e na declaração de IRPF (art. 3°,
parágrafo 4° da Lei n.° 7.713/88 e art. 55, inciso XVI do RIR/99). Por outro lado, são
dedutiveis na declaração de IRPF, conforme o art. 8°, inciso II e alíneas da Lei n.°
9.250/95 (abaixo transcrito):
(...)
79. Dessa forma, não há previsão legal para dedução, na declaração de IRPF, dos
juros pagos pelo mutuário em contratos de empréstimo. Assim, enquanto o
mutuante deve informar como rendimentos tributáveis em sua declaração de IRPF
aqueles correspondentes aos juros auferidos em contratos de mútuo, o mutuário não
pode deduzir as despesas com os juros pagos nesses contratos. Em situação análoga
estariam o locador e o locatário de imóveis. O primeiro deve informar em sua DIRPF os
rendimentos provenientes dos alugueis recebidos ao passo que o segundo não pode
deduzir os alugueis pagos. Assim determinou o legislador ordinário.
80. Considerando que, reiteradas vezes intimado, o Sr. Ricardo Annes Guimarães
não discriminou, nas amortizações de empréstimos feitas pelo Clube Atlético
Mineiro, as parcelas correspondentes aos juros auferidos e ao principal e, tendo em
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

vista que o Clube alegou tê-lo feito apenas para atender exigência do Fisco, recorri, para
a determinação dos juros, ao instituto da Imputação de Pagamentos, definido nos artigos
991 a 994 do Código Civil anterior (artigos 352 a 355 do Código Civil em vigor),
abaixo transcritos:
Art. 991. A pessoa obrigada, por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só
credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos
e vencidos. Sem consentimento do credor, não se fará imputação do pagamento na
divida ilíquida, ou não vencida.
Art. 992. Não tendo o devedor declarado em qual das dividas liquidas e vencidas quer
imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar
contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou
dolo.
Art. 993. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros
vencidos, e, depois, no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a
quitação por conta do capital.
Art. 994. Se o devedor não fizer a indicação do art. 991, e a quitação for omissa quanto
à imputação, esta se fará nas dividas liquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as
dividas forem todas liquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-6 na mais
onerosa.
81. No Anexo I (fls. 41 a 43) a este Termo de Verificação Fiscal, elaborei planilha onde
foram relacionados e numerados todos os empréstimos feitos pelo Sr. Ricardo Annes
Guimarães ao Clube Atlético Mineiro, entre 1999 e 2002, bem como todas as
amortizações desses empréstimos no período. Assim, foram discriminados 51
(cinqüenta e um) empréstimos e 31 (trinta e um) pagamentos ao longo desses anos.
82. O primeiro critério de imputação, conforme art. 991 do código civil anterior (acima
transcrito), é a indicação, feita pelo devedor, de quais débitos devem ser amortizados na
ocasião do pagamento. De acordo com o Sr. Ricardo Annes Guimarães, as planilhas
constantes nos DEMONSTRATIVOS A e B, elaboradas pelo Clube em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal de 14/12/2006 (fls. 955 a 956), não demonstraram a
realidade dos fatos. Por outro lado, nas cópias dos livros razão do CAM e de Termo de
Aditamento ao Contrato de Mútuo de 12/02/1999, enviadas pelo próprio contribuinte à
SRF, verifica-se que alguns pagamentos tiveram a indicação de quais contratos seriam
amortizados (pagamentos P4 a P10, P13 e P21, listados no Anexo I a este Termo de
Verificação Fiscal). Desta forma, tais pagamentos serão imputados aos contratos
indicados pelo devedor.
83. Em todos os Contratos de Mútuo celebrados entre o contribuinte e o Clube Atlético
Mineiro entre 1999 e 2002, constam clausulas de cobrança de juros. De acordo com o
art. 993 do Código Civil anterior, a cada pagamento, primeiro serio imputados os
juros e depois o principal.
84. A partir do Contrato de Mútuo celebrado em 31/01/2001 (contrato C6 do Anexo I a
este Termo de Verificação Fiscal), todos têm vencimento em 24 (vinte e quatro) meses
da data de assinatura.
Isto significa que os contratos C6 a C51 não haviam vencido no ano de 2002. O art. 994
do código civil anterior determina que a imputação seja feita primeiro nas dividas
liquidas e vencidas, de acordo com a ordem de vencimento.
85. Desta forma, elaborei as planilhas constantes no Anexo II (fls. 44 a 4-4 ) a este
Termo de Verificação Fiscal no intuito de apurar os juros auferidos pelo contribuinte no
ano-calendário de 2002, considerando a imputação dos pagamentos efetuados pelo
Clube de acordo com os critérios acima esclarecidos.
86. Com relação às citadas planilhas, devo fazer abaixo os seguintes esclarecimentos
acerca de sua elaboração:
a) O Contrato de Mútuo assinado em 12/02/1999 (contrato Cl da planilha constante no
Anexo I a este Termo) previa que o valor emprestado deveria ser atualizado pela
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

variação da TR (Taxa Referencial) no período, acrescido de juros de 3,7% ao mês,
calculados exponencialmente. No 1° Termo Aditivo, os juros passaram a ser de 3% ao
mês. A partir do 2° Termo Aditivo ao Contrato, a atualização do valor emprestado
passou a ser feita pela variação dos CDI (Certificados de Depósitos Interbancários)
acrescida de juros de 1,5% ao mês, também calculados exponencialmente.
b) A atualização dos valores emprestados através dos Contratos de Mútuo assinados em
14/07 e 26/09/2000 (contratos C3 e C4 da planilha constante no Anexo I a este Termo)
também era feita pela variação dos CDI acrescida de juros de 1,5% ao mês, calculados
exponencialmente.
c) Assim, os juros, com relação aos Contratos e Termos Aditivos acima citados, foram
calculados a partir da seguinte fórmula:
Vat = Vemp * (1 + TR ou CDI) * (1 + J)", onde:
Vat = Valor atualizado;
Vemp = Valor emprestado;
TR = Variação da TR no período;
CDI = Variação do CDI no período;
J = Juros mensais;
n = n.° de meses decorridos entre a data do empréstimo e a data da atualização,
considerando-se pro rata os períodos inferiores a 30 (trinta) dias (ex. n = 4,5
corresponde ao período de quatro meses e quinze dias);
d) Os valores referentes A. variação da TR em um determinado período foram obtidos
no site do Banco Central do Brasil (www.bacen.gov.br ), de consulta pública e gratuita.
Os documentos em que constam tais valores foram juntados As fls. 68 e 69.
e) Os valores correspondentes à variação dos CDI em um determinado período foram
obtidos no site da Câmara de Custódia e Liquidação (www.cetip.com.br ), de consulta
pública e gratuita. Os documentos em que constam tais valores foram juntados As fls.
40 a 41 .
f) De acordo com o Contrato de Mútuo assinado em 21/02/2000 (contrato C2 do Anexo
I a este Termo), o valor nominal e originário emprestado deveria ser quitado até
03/04/2000.
g) Quanto ao Contrato de Mútuo assinado em 05/10/2000 (contrato C5 do Anexo I a
este Termo de Verificação Fiscal), foram utilizados os valores de atualização constantes
no livro razão do Clube Atlético Mineiro.
h) A partir de 01/01/2001, considerei também para os contratos identificados como Cl,
C3, C4 e C5 no Anexo I a este Termo de Verificação Fiscal, os juros de 2,38% ao mês
previstos para os demais contratos. Tal consideração foi feita em razão da apuração dos
juros constante no livro razão do Clube Atlético Mineiro onde, de 01/01/2001 em
diante, todos os Contratos de Mútuo foram atualizados através desta taxa de juros. Ela
beneficia o contribuinte dado que inferior às previstas nos referidos contratos.
i) Cada um dos 51 (cinqüenta e um) Contratos de Mútuo celebrados entre o Sr. Ricardo
Annes Guimarães e o Clube Atlético Mineiro foi atualizado separadamente, levando-se
em consideração os critérios de imputação de pagamento definidos nos artigos 991 a
994 do Código Civil anterior (artigos 352 a 355 do atual).
87. Feitas todas as considerações acima e de acordo com as planilhas constantes no
Anexo II (fls. 44 a 67) a este Termo de Verificação Fiscal, lancei os valores,
discriminados no Quadro 09 abaixo e no Auto de Infração, correspondentes aos
rendimentos omitidos provenientes do recebimento de juros nos Contratos de Mútuo
celebrados junto ao Clube Atlético Mineiro:
(...)
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

Por sua vez, destaco alguns argumentos do Recorrente, indicando os
correspondentes elementos probatórios, em sede de Impugnação:
- Afirma que da análise do livro razão analítico (fl. 751 a 754) e, principalmente,
do livro diário (fl. 755 a 842), depreende-se a ausência de pagamento de juros;
- Que nos próprios esclarecimentos prestados pelo Clube Atlético Mineiro (termo
73 do Relatório Fiscal) foi informado à fiscalização de que, em 2005, todos os contratos
firmados com o Recorrente foram repactuados, com determinação de novos critérios de apuração
da taxa de juros. Assim, o não recebimento de juros fica evidente quando, em 2005, o signatário
pactuou novas taxas em relação a todos os empréstimos concedidos (declaração de e-fls. 1108);
- Junta planilha em que consta, em relação ao ano de 2.002, todos os empréstimos
concedidos ao Clube Atlético Mineiro, e todas as amortizações correlacionadas aos empréstimos
originais respectivos;
- Cita o Anexo I, apresentado na Impugnação, sustentando que do exame do livro
diário evidencia-se a ausência de pagamento de juros ou encargos financeiros;
- Apresentada documentos solicitados ao CAM, de sua contabilidade (Anexo II).
Tratam-se de Autorização de Pagamento (AP), sendo que sua emissão teria se dado por ocasião
da tomada do empréstimo. Os documentos juntados são aqueles correlacionados com os
empréstimos e/ou devoluções de empréstimos ocorridos em 2002, ano-calendário objeto da ação
fiscal;
- Cita novamente a repactuação de 2005, sobre as novas taxas de juros a serem
calculadas desde os primeiros empréstimos em 1999 (fl. 1108);
- Que em dezembro de 2005 foi criada no CAM uma comissão para avaliação da
dívida e negociação com o Recorrente;
Já no Recurso Voluntário, destaco os seguintes fundamentos probatórios:
- Notícias que mostram a situação financeira do CAM (e-fl. 1157 e seguintes);
- Junta o Livro Diário do CAM de 2005, que consta um estorno de mais de 7
(sete) milhões de reais relativos aos juros incidentes sobre os contratos de mútuo. No lançamento
consta exatamente a redução dos juros, relativamente aos contrato de 07/2000 a 12/2004, de
2,38% ao mês para a Taxa Selic (e-fl. 1169).
Para construção do provimento decisório no presente caso, parto de algumas
considerações, sendo a primeira, de que teria a fiscalização se amparado essencialmente nos
instrumentos de mútuo celebrados entre o CAM e o Recorrente:
69. Analisando os contratos de mútuo celebrados entre o Sr. Ricardo Annes Guimarães
(mutuante) e o Clube Atlético Mineiro (mutuário), observa-se que quase a totalidade
deles apresenta cláusula prevendo cobrança de juros ao mutuário.
(...)
80. Considerando que, reiteradas vezes intimado, o Sr. Ricardo Annes Guimarães
não discriminou, nas amortizações de empréstimos feitas pelo Clube Atlético
Mineiro, as parcelas correspondentes aos juros auferidos e ao principal e, tendo em
vista que o Clube alegou tê-lo feito apenas para atender exigência do Fisco, recorri, para
a determinação dos juros, ao instituto da Imputação de Pagamentos, definido nos artigos
991 a 994 do Código Civil anterior (artigos 352 a 355 do Código Civil em vigor),
abaixo transcritos:
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

Quanto aos elementos probatórios do Recorrente, entendo que o mesmo não
apresentou uma carga “ideal” ou “conclusiva”, tecnicamente, de documentos, para amparar sua
tese de que não houvera efetivamente qualquer pagamento de juros relacionados aos contratos de
mútuo, ao longo de 2002.
Em especial, destaco a ausência de comprovação à ação fiscal (de 2006) da
repactuação de 2005, sustentada tanto pelo CAM em sua resposta à fiscalização, como pelo
Recorrente. Ora, esse documento, a meu ver, poderia resolver a questão sobre o pagamento ou
não de juros quando do acertamento de diversas parcelas financeiras em 2002 pelo Clube.
Na Impugnação, o Recorrente juntou a seguinte “declaração”, assinada pelas
partes, CAM e o Recorrente, para provar essa repactuação:

Já no Recurso Voluntário, foi juntado o Diário Geral de 2005 do CAM (fl.1169),
informando o “estorno de encargos emprest. Ricardo Annes Guimarães de Jul/2000 a Dez/2004
(diferença atualiz. De 2,38% pela SELIC ...)”:

Faço uma observação quanto à ausência de carga probatória “ideal” produzida
pelo Recorrente. Ora, as planilhas citadas na indicação do Diário, acima transcrito, deveriam ter
sido apresentadas com Diário Geral, no Recurso Voluntário.
Não obstante essa deficiência probatória, destaco alguns documentos juntados na
Impugnação que, em tese, atestam a ausência de pagamento de juros. Nesse sentido, à e-fls. 1075
e 1098 consta um documento “amortização de empréstimo concedido ao clube anteriormente”,
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

em que há indicação dos documentos baixados, sem qualquer remição aos juros supostamente
pagos ao Recorrente, base de cálculo do imposto.

Por outro lado, é inevitável ponderar que destoa da razoabilidade admitir a baixa
de contratos de mútuos, sem o pagamento dos juros ao seu final. Ora, não se trata de renúncia do
recebimento dos juros pelo Recorrente. O que tanto CAM, quanto o Recorrente, manifestaram,
fora uma repactuação dos juros (nos termos da “declaração” e do estorno dos encargos do Diário
Geral).
Ao menos, os fatos públicos e notórios, de sensível crise financeira do time
mineiro (matérias de jornais juntadas), seguida pelo envolvimento do Recorrente com sua
administração, torna plausível a alegação de repactuação dos juros de forma sucessiva, relativa
aos contratos de mútuo.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

Com base no cotejo dos elementos probatórios, convenço-me que não há prova
segura da ocorrência do fato gerador, mormente quanto a seu aspecto material, por este estar
fundamentado, essencialmente, nos contratos de mútuos, cuja vigência, ao menos em relação aos
juros, fora refutada pelas partes pactuantes.
Se por um lado entendo que o Recorrente não provou de forma conclusiva a
ausência de distribuição de juros no ano de 2002, por outro, os elementos probatórios por ele
apresentados, ao meu ver, são suficientes para descontruir os contratos de mútuo quanto à
incidência dos juros.
Dito de outra forma, não me convenci que não houve qualquer pagamento de
juros no decorrer de 2012, dentre as parcelas que o Recorrente teria recebido do CAM, conforme
sustentado pelo Recorrente. Mas o aspecto essencial do fato gerador, que é sua base de cálculo, e
também o temporal, não foi suficientemente demonstrado pelo Fisco, que se amparou apenas nos
contratos de mútuo, estes sim, ao meu ver, devidamente refutados pelo Recorrente, com base em
elementos probatórios suficientes para inabilitar os instrumentos de mútuo, em sua parte que
define a incidência dos juros.
Nessa senda, poder-se-ia cogitar de uma aferição indireta da fiscalização, para
proceder ao lançamento tributário, já que conforme o relatório fiscal não teria o Recorrente
apresentado o valor efetivamente recebido a título de juros decorrente das parcelas.
Mas, como dito, entendo que os contratos de mútuo são insuficientes para amparar
essa aferição. E, também, tendo a refutar a lógica fiscal de aplicar a imputação do pagamento
disposta no art. 354 do Código Civil, ante a adoção de regime diverso de pagamento no âmbito
tributário.
Ora, tratando-se de restituição de imposto, é remansosa a jurisprudência, inclusive do
CARF, no sentido de que:
RESTITUIÇÃO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. ORDEM. CÓDIGO CIVIL.
CTN.
Quando se trata de imputação do pagamento entre os valores do principal e dos juros de
um mesmo crédito tributário, a amortização proporcional é a única forma admitida pelo
Código Tributário Nacional (arts. 163 e 167).
A imputação do pagamento no âmbito tributário tem regime diverso no direito privado
(artigo 354 do Código Civil). Inexiste norma tributária segundo a qual o pagamento
parcial imputar-se-ia primeiro sobre os juros para, só depois de findos estes, amortizar-
se o capital (STJ, Recurso Especial no 960.239-SC).
Por evidente, é sabido que é vigente regime próprio nas compensações para
imputação do pagamento. Mas à vista da necessidade de tratamento isonômico às teses jurídicas,
defronte aos institutos postos na legislação, que refuto o método utilizado pela fiscalização para
alcançar um fato gerador.
Por todo o empossado, que entendo não ter sido demarcado, validamente, o fato
gerador do imposto de renda a incidir sobre os juros supostamente recebidos pelo Recorrente, no ano
de 2002. Dito de outra forma, entendo que o Fisco não cumpriu seu ônus de provar o fato gerador do
lançamento e, mesmo se lhe autorizado a arbitrar o lançamento, não se amparou a técnica jurídica
legítima a alcançar o fato gerador.
Ante ao exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para excluir do
lançamento a omissão de rendimentos provenientes dos juros avençados nos Contratos de Mútuo
celebrados junto ao Clube Atlético Mineiro.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle (relator ad hoc do voto de Letícia Lacerda de
Castro)

Voto Vencedor
Conselheiro João Maurício Vital, redator designado.
Respeitosamente, divirjo da relatora acerca da questão da omissão de rendimentos
caracterizados pelo recebimento de juros. A divergência reside essencialmente em admitir a
existência de provas do recebimento de juros vinculados aos contratos de mútuo entre o
recorrente e o Clube Atlético Mineiro.
Não há como fugir às evidências: o dinheiro transitou na conta do contribuinte,
que, para justificar os depósitos, apresentou contratos de mútuo com o clube que presidia. Os
contratos previam o retorno dos encargos financeiros decorrentes de operações de empréstimos
que o recorrente fazia no sistema financeiro para repassar ao clube. Nem o mutuante, nem o
mutuário documentaram adequadamente a amortização dos mútuos contratados, de forma a
comprovar, com documentação hábil e idônea, cada evento financeiro relacionado a cada um dos
contratos; ora, há o dinheiro na conta, há os contratos informando que os juros eram devidos, há
a informação do mutuário de que pagou os empréstimos com juros, o que mais falta?
A afirmação da relatora de que, sob um olhar amplo, as alegações do recorrente
fazem sentido em razão das relações que possuía com o clube e das dificuldades que financeiras
porque o clube passava não são, ao meu ver, suficientes para afastar o que os documentos dos
autos comprovam: o recorrente emprestou dinheiro ao clube mediante celebração de contratos de
mútuo onerosos e recebeu de volta, ao longo do tempo, montantes que seriam os valores
emprestados com os juros contratados, como de fato afirmou o próprio clube.
Intimado, o clube informou que de fato celebrou vários contratos de mútuo com o
recorrente e que, ao longo do tempo, foi amortizando o principal e juros desses contratos sem,
contudo, contabilizar individualmente os eventos financeiros relativos a cada um dos contratos.
Apresentou uma planilha indicando o quanto teria pago ao mutuante entre juros e amortizações
dos empréstimos.
Intimado a se pronunciar sobre a planilha, o recorrente disse que contraía
empréstimos no sistema financeiro e os repassava ao clube e que o clube assumia também os
encargos financeiros correspondentes. Disse ainda que ele e o clube mantinham um conta-
corrente para controlar essas operações. Ora, essencialmente, o recorrente “emprestou seu nome”
para que o clube obtivesse recursos.
Intimado, o recorrente não demonstrou o quanto dos montantes recebidos em
razão dos mútuos teria correspondido a juros. Assim, a Autoridade Lançadora fez o que lhe
competia: conhecendo os montantes, aplicou a imputação legal para determinar os quanto deles
correspondiam a juros.
O descontrole do clube ao deixar de contabilizar, separadamente, cada um dos
contratos e distinguir o quanto de principal e de juros dos mútuos eram amortizados não pode ser
invocado para afastar os elementos que apontam para a ocorrência de disponibilidade econômica,
de modo a dar origem ao tributo.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000973/2007-75

Ademais, as informações prestadas pelo clube, que foram refutadas pelo
recorrente sem que qualquer elemento de prova fosse apresentado, indicam o pagamento de
juros. Como o absoluto descontrole financeiro do clube no registro pormenorizado dos eventos
financeiros impediu que se identificasse, contrato a contrato, os juros recebidos, a Autoridade
Fiscal utilizou-se de um critério absolutamente razoável, e baseado em documentos dos autos,
que foi calcular os juros a partir das cláusulas contratuais e imputar os pagamentos dos
montantes nos termos do Código Civil para distinguir o que seriam juros e o que seriam
amortizações dos empréstimos. Ao meu ver, tanto no aspecto material quanto no quantitativo o
fato gerador está plenamente comprovado.
Voto, pois, por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado

Fl. 1198
DF CARF MF
Original